Tribunal: TJMT
Processo: 1019003-09.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019003-09.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), CORREA DA COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.775.514/0001-19 (EMBARGANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - CNPJ: 07.685.694/0001-97 (EMBARGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - ERRO MATERIAL NA EMENTA - VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS. - Assiste razão ao embargante - De fato, constato a existência de erro material na parte final da ementa, diante da fundamentação e dispositivo do julgado. Por esta razão onde se lê: "RECURSO DESPROVIDO" deve ser retificado para "RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO" - Assim, concluo que o acórdão embargado merece reparo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1019003-09.2021.8.11.0000 –
COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
/MT

EMBARGANTES: CORREA DA COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADA: ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por CORREA DA COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do acórdão de Id nº 118277470 - págs. 1-2.

Em suas razões o embargante alega, em síntese, que o acórdão está acoimado de vício de contradição, ao argumento de que o
decisum
proveu parcialmente recurso de agravo de instrumento, no entanto, na ementa constou “RECURSO DESPROVIDO”.

Postula o provimento do recurso a fim de sanar o erro material apontado.

É o sucinto relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele se conhece.

Assiste razão o embargante.

De fato, constato a existência de erro material na parte final da

ementa, diante da fundamentação e dispositivo do julgado. Por esta razão onde se lê: “RECURSO DESPROVIDO” deve ser retificado para “RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.

Assim, concluo que o acórdão embargado merece reparo.

Pelo exposto, voto no sentido de PROVER os aclaratórios a fim de sanar e retificar o erro material da ementa do acórdão de Id nº 118277470 - págs. 1-2 para que conste: “RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022